Tribunal: STF
Processo: RHC 250419
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, AMEAÇA E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto, em 18.11.2024, por Adeilton Lourenço da Silva, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.11.2024, não conhecido o Habeas Corpus n. 929.383.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado às penas de sete anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no inc. I do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado), e de nove meses de detenção, pela prática dos delitos do art. 147 do Código Penal (ameaça) e do § 9º do art. 129 do Código Penal c/c o inc. III do art. 5º e os incs. I e II do art. 7º da Lei n. 11.340/2006 (violência doméstica).



    Na sentença condenatória, o juízo de origem concedeu ao recorrente o direito de recorrer em liberdade, observando que “respondeu a todo o processo em liberdade” (fl. 9, e-doc. 11).



    3. Contra a não decretação da prisão preventiva do recorrente o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, provido pelo Tribunal de Justiça de Alagoas para decretar a custódia cautelar, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública e em razão do descumprimento de medida protetiva:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA E AMEAÇA. PLEITO DO PARQUET QUANTO A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO. NÃO ACOLHIDO PELO JUÍZO PRIMEVO. RECORRENTE CONDENADO A PENA DE 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 9 (NOVE) MESES DE DETENÇÃO, EM SEDE DE SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, PODENDO RECORRER EM LIBERDADE. RECORRENTE QUE DESCUMPRIU MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS PELO JUÍZO SINGULAR. RELATO DE REINCIDÊNCIA DE AGRESSÕES CONTRA SUA EX-COMPANHEIRA. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DO ART. 313, INCISO III, DO CPP. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, BEM COMO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE QUE NÃO POSSUEM O CONDÃO DE DESCONSTITUIR A CUSTÓDIA ANTECIPADA. PRECEDENTES DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE. 



    1. No caso concreto, resta explícita a existência dos requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva do recorrido, uma vez que, encontra-se demonstrada a presença do periculum libertatis. In casu, o recorrido, conforme relatos apresentados quando da interposição do recurso em sentido estrito, descumpriu medidas protetivas, impostas pelo Juízo singular, às fls. 40/41 dos autos de origem, voltando a agredir a vítima, sua ex-companheira, conduta que revela risco para garantia da ordem pública, bem como para integridade física e psicológica da vítima. 



    2. Incidência do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, o qual estabelece que ‘será admitida a decretação da prisão preventiva: se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;’ 



    3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘eventual existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema’ (STJ, RHC 139301/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, julg. em 17/08/2021, DJe em 27/08/2021). 



    4. Recurso conhecido e provido” (fls. 1-2, e-doc. 13).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 929.383 no Superior Tribunal de Justiça. Em 11.11.2024, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração.



    5. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “o constrangimento ilegal é manifesto e constatável de plano, sem a necessidade de reexaminar fatos e provas, bastando a revaloração jurídica do quadro fático incontroverso delineado pelas instâncias ordinárias, visto que o acórdão vergastado decretou a prisão preventiva do paciente (em regime fechado), mesmo após a sentença condenatória ter imposto o cumprimento da pena em regime semiaberto, violando, pois, o princípio da homogeneidade ao não determinar a compatibilização da custódia cautelar com o regime inicial fixado na sentença” (fl. 6, e-doc. 67).



    Sustenta que “o paciente não foi submetido ao regime inicialmente fechado, de modo que a imposição da prisão preventiva – que é cumprida em regime tal qual o fechado – mostra-se demasiadamente mais severa que a pena concretamente imposta para o paciente, configurando, portanto, constrangimento ilegal a manutenção da segregação cautelar” (fl. 8, e-doc. 67).



    Este o pedido: 



    “Considerando as razões expostas, as quais demonstram a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal imposto à liberdade de locomoção do paciente, requer a impetrante que este Colendo Superior Tribunal de Justiça conheça do presente remédio constitucional e que CONCEDA a ordem de habeas corpus, com a finalidade de relaxar a prisão cautelar decretada na origem, expedindo-se o pertinente alvará de soltura em favor do paciente para cumprimento imediato na unidade prisional onde se encontra” (fl. 11, e-doc. 67).



    6. Em contrarrazões, o Ministério Público Federal e o Ministério Público de Alagoas requereram o não conhecimento do recurso ordinário.



    7. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento ou não provimento do recurso:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes de tentativa de homicídio qualificado, lesão corporal doméstica e ameaça. Prisão preventiva. 



    Preliminar de não conhecimento, porque não esgotada a instância recorrida. Decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado perante o STJ. 



    Idoneidade da fundamentação que amparou a manutenção da custódia preventiva. Garantia da ordem pública. Descumprimento de medidas protetivas impostas pelo juízo singular. Relato de reincidência de agressões contra a ex-companheira. Sentença condenatória que impôs pena de 7 anos de reclusão e 9 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal – CP, c/c art. 5º, inciso III e art. 7º, I e II da Lei 11.340/2006; e art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, ambos do CP, todos na forma do art. 69 do CP. 



    Aplicação do art. 313, inciso III, do CPP ao presente caso. Violência de gênero que autoriza a relativização do entendimento de que a fixação do regime de cumprimento da pena semiaberto afasta a prisão preventiva. Precedentes. Constrangimento ilegal não evidenciado. 



    Parecer pelo não conhecimento do recurso e, caso superada a preliminar, pelo seu não provimento” (fl. 1, e-doc. 93).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    9. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional a este Supremo Tribunal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual não conhecido habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. 1. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 2. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE PREJUÍZO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. 3. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 122.683-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 



    1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática – indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ – do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 



    2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 
2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. O recorrente foi condenado pela tentativa de homicídio de sua ex-cunhada e por ameaça e violência doméstica cometida contra sua ex-companheira. Ao decretar a prisão preventiva, o Tribunal de Justiça de Alagoas enfatizou que o recorrente descumpriu medidas protetivas impostas pelo juízo de origem, voltando a agredir sua ex-companheira:



    “11. Pois bem. Primeiramente, deve-se levar em consideração que a decisão judicial que decreta a prisão preventiva deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, referindo-se a fatos novos ou contemporâneos, dentre os quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou fins do processo penal. 



    12. É impróprio fundamentação que se embase apenas em afirmações genéricas sem que haja a análise concreta da imprescindibilidade da custódia cautelar. 



    13. No entanto, no caso concreto, resta explícita a existência dos requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva do recorrido, uma vez que, encontra-se demonstrada a presença do periculum libertatis. In casu, o recorrido, conforme relatos apresentados quando da interposição do recurso em sentido estrito, descumpriu medidas protetivas, impostas pelo Juízo singular, às fls. 40/41 dos autos de origem, voltando a agredir a vítima, sua ex-companheira, conduta que revela risco para garantia da ordem pública, bem como para integridade física e psicológica da vítima. 



    14. Assim sendo, pautando-se no disposto pelo art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, o qual estabelece que será admitida a decretação da prisão preventiva ‘se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;’, tem-se que a pretensão ministerial vai de acordo com os requisitos necessários para decretação da segregação cautelar, qual seja, como já abordado, a configuração do periculum libertatis, uma vez de acordo o inciso acima disciplinado com a situação abordada in casu. 



    15. Ademais, ao contrário do sustentado pela defesa, quanto à presença de condições favoráveis do paciente, frisa-se que ela não é suficiente, por si só, para blindar o agente do cárcere cautelar, mormente se considerarmos a gravidade concreta e o temor social que é causado pela ação delituosa. Assim, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘eventual existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema’ (STJ, RHC 139301/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, julg. em 17/08/2021, DJe em 27/08/2021). 



    16. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a decisão vergastada, no sentido de decretar a prisão preventiva de Adeilton Lourenço da Silva, nascido em: 05/08/1980, filho de Maria Conceição da Silva, inscrito no CPF nº 022.779.404-45, com fundamento na garantia na ordem pública (art. 312, do CPP) e em razão do descumprimento de medida protetiva (art. 313, III, do CPP). 



    17. Expeça-se mandado de prisão em desfavor do recorrido” (fls. 5-6, e-doc. 13).



    Ao manter a custódia cautelar do paciente, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, anotou, na decisão recorrida:



    “No caso concreto, não há manifesta ilegalidade no ato contestado que justifique a concessão da ordem, de ofício. 



    O acórdão combatido motivou a prisão preventiva na indicação de que o paciente descumpriu medidas protetivas, e fundamentou a segregação na necessidade de se resguardar a ordem pública e a integridade da ofendida. 



    Trata-se de decisão convergente com a jurisprudência do STJ de que não é ilegal a decretação da prisão preventiva justificada no descumprimento de medidas protetivas de urgência. (...)



    Inexiste constrangimento na manutenção da prisão cautelar sob a perspectiva de incompatibilidade com o regime semiaberto de cumprimento de pena. 



    O Supremo Tribunal Federal firmou orientação de que a ‘fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva’ (AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), esclarecendo que ‘a tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes’ (AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023). A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça aderiu ao entendimento no julgamento do AgRg no RHC 180.151/MG. 



    Contudo, foram estabelecidas excepcionalidades, uma das quais relacionada ao contexto objeto dos autos, consistente em violência de gênero. Isto é, as peculiaridades do caso evidenciam a imprescindibilidade da medida, não havendo falar em incompatibilidade da prisão pela sentença (confirmada em apelação consoante informações de fls. 176/177) fixar o regime semiaberto. (...)” (fls. 4-6, e-doc. 61 - grifos nossos).



    12. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e também os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual mantida a prisão cautelar.



    Na espécie, a constrição da liberdade do paciente 
harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de ser o descumprimento de medida protetiva de urgência motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REALIZAÇÃO DO ATO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO EM MAIOR EXTENSÃO: REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.756-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA PROTETIVA – DESCUMPRIMENTO. Ante descumprimento de medida protetiva, viável é a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente ao afastamento da prisão preventiva” (HC n. 200.415, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.6.2021).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERADO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE IMPOSTA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



    2. As decisões das instâncias precedentes estão alinhadas com o entendimento do STF, no sentido de que ‘a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP)’ (Inq 3.842-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Na hipótese de que se trata, tal como assentou o Tribunal estadual, ‘foi decretada a prisão preventiva do Paciente, diante do descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta nos autos nº 1500294-84.2019.8.26.0592, comunicada pela vítima’. 



    3. A alegação de necessidade de revogação da custódia cautelar, em razão da ‘Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que, recomenda a adoção de medidas preventivas à proliferação da infecção pelo novo coronavírus – COVID – 19’, não foi analisada pelas instâncias de origem. Essa circunstância impede o imediato exame da questão pelo STF, sob pena de indevida supressão de instâncias. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 183.563-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.742-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2020).



    13. Embora tenha sido imposto o regime inicial semiaberto ao recorrente, foi decretada sua prisão cautelar em razão do descumprimento de medida protetiva de urgência. 



    O Tribunal de Justiça de Alagoas ressaltou que o recorrente “descumpriu medidas protetivas, impostas pelo Juízo singular, às fls. 40/41 dos autos de origem, voltando a agredir a vítima, sua ex-companheira, conduta que revela risco para garantia da ordem pública, bem como para integridade física e psicológica da vítima” (fl. 5, e-doc. 13). 



    Está demonstrada, na espécie, a excepcionalidade para a manutenção da prisão cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 230.466-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO REGIME INICIAL SEMIABERTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E SEQUESTRO QUALIFICADO PRATICADOS CONTRA EX-ESPOSA. EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A teor da jurisprudência desta Corte, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões monocráticas proferidas pelos integrantes dos Tribunais Superiores, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 



    2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 



    3. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções em situações que revelem a periculosidade do agente, resguardado o juízo de proporcionalidade. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 238.901-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONDENAÇÃO NO REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. i). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. 



    2. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. 



    3. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre na espécie. 



    4. O entendimento no sentido da incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva, no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime inicial diverso do fechado tem sido flexibilizado em casos excepcionais, quando a medida extrema se revelar indispensável ante a demonstração concreta da insuficiência ou ineficácia das cautelares diversas, como na hipótese de violência de gênero. 



    5. Agravo regimental do Ministério Público Federal provido, para reformar a decisão agravada e negar seguimento ao habeas corpus” (HC n. 239.090-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º.7.2024).



    Foram apresentados elementos concretos para a manutenção da prisão cautelar do recorrente, ele, no entanto, não demonstrou se estaria recluso cautelarmente em estabelecimento prisional incompatível com o regime inicial semiaberto. Nada impede que a defesa apresente essa questão à consideração das instâncias antecedentes pelos instrumentos jurídicos adequados.



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora